Tribunal: STF
Processo: Rcl 64739
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. SEPARAÇÃO DE PODERES E CONTROLE JURISDICIONAL DE CONSTITUCIONALIDADE EM RELAÇÃO À INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS DAS CASAS LEGISLATIVAS. RE Nº 1.297.884-RG/DF (TEMA RG Nº 1.120). INOCORRÊNCIA. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela Câmara Municipal de Queimados, contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Queimados, nos autos do Mandado de Segurança nº 0809386-09.2023.8.19.0067, por meio da qual teria sido inobservado o decidido no Recurso Extraordinário nº 1.297.884-RG/DF (Tema nº 1.120 do ementário da Repercussão Geral).
 
 2.	A reclamante alega, em síntese, que o Tribunal reclamado desafiou a decisão desta Suprema Corte, fixada em tema de repercussão geral, e realizou a interpretação de norma interna corporis da Câmara Municipal de Queimados, deferindo medida liminar para suspender os efeitos do Ato nº 083, de 2023, que exteriorizava a soberania deliberativa do Plenário da Casa Legislativa em afastar cautelarmente vereador pela quebra de decoro parlamentar e cometimento de ato de improbidade administrativa.
 
 3.	Requer a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada. Busca, no mérito, a procedência do pedido para confirmar a liminar e cassar o ato impugnado.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 4.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 5.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 6.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do RISTF, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

 7.	No caso em tela, alega-se contrariedade ao decidido por esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.297.884-RG/DF, Tema nº 1.120 do ementário da Repercussão Geral, referente à separação de Poderes e controle jurisdicional de constitucionalidade em relação à interpretação de normas regimentais das casas legislativas.
 
 8.	Confira-se a ementa do referido julgado:
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.120. SEPARAÇÃO DE PODERES E CONTROLE JURISDICIONAL DE CONSTITUCIONALIDADE EM RELAÇÃO À INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS DAS CASAS LEGISLATIVAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. 
1. Embargos de declaração opostos pelo Procurador-geral da República contra acórdão de mérito de recurso extraordinário julgado sob o rito da repercussão geral em que se discutia, à luz dos artigos 1º, parágrafo único, 37, caput, 58, § 2º, inciso I, e 65 da Constituição Federal, a validade de acórdão que, em controle incidental, mediante a interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, declarou a inconstitucionalidade formal do artigo 4º da Lei 13.654/2018, o qual revogou o artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, alterando o crime de roubo majorado pelo emprego de arma. 
2. O Supremo Tribunal Federal, com fundamento no princípio da separação dos poderes (Constituição, art. 2º), tem tradicionalmente firmado posição de deferência ao Poder Legislativo, traduzida no enquadramento de determinadas matérias no âmbito da doutrina dos atos interna corporis. 
3. A deferência jurisprudencial à doutrina dos atos interna corporis, contudo, não significa um afastamento absoluto do controle de constitucionalidade: quando as normas regimentais geram um resultado inconstitucional, a liberdade de conformação do Poder Legislativo deve ser mitigada, devendo prevalecer os demais princípios constitucionais sobre o da separação dos poderes, tomando-se como parâmetro de controle não somente os dispositivos constitucionais pertinentes especificamente ao processo legislativo, mas o texto constitucional como um todo. 
4. Embargos de declaração opostos pelo Procurador-geral da República conhecidos e providos para retificar a tese fixada no presente tema de repercussão geral, que passa a ser formulada nos seguintes termos: "Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis.”
(RE nº 1.297.884-ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 1º/09/2023).
 
 9.	In casu, a 1ª Vara Cível da Comarca de Queimados, em sede liminar em mandado de segurança, determinou a suspensão de ato administrativo proferido em atenção à decisão da soberania do Plenário da Casa Legislativa de Queimados em afastar cautelarmente vereador, pela quebra de decoro parlamentar e cometimento de ato de improbidade administrativa, impondo-se transcrever os seguintes trechos da decisão reclamada (e-doc. 13):
 
“(...) De início deve ser registrado que nessa semana já foi proferida decisão no mandado de segurança 0809242-35.2023.8.19.0067, relativo as mesmas partes e mesmo conteúdo do ato impugnado, apenas sendo alterado o número do ato, porque supostamente votado após a decisão proferida no primeiro mandamus. 
Em verdade estamos diante de verdadeiro confronto político já com vistas às eleições municipais que se avizinham no próximo ano, e, ao menos mais duas ações já foram distribuídas com temas semelhantes, 0809248-42.2023.8.19.0067 e 0808941-88.2023.8.19.0067.
A decisão concedendo parcialmente a liminar nos autos do processo 0809242- 35.2023.8.19.0067 foi disponibilizada no PJe às 13:55h do dia 12 de dezembro, pois bem aparentemente a mesma denúncia já analisada naqueles autos foi novamente apresentada no dia 11 de dezembro e novamente votada no mesmo dia 12, conforme ID 92762975. 
Não há notícia nos autos de quando a sessão foi realizada, porém, o Impetrante demonstra que o sistema PJe foi regularmente consultado no processo 0809242- 35.2023.8.19.0067. Deve ser lembrado que dentro do ordenamento jurídico há previsão legal para recurso das decisões judiciais e que a prática de atos para impedir ou dificultar os efeitos de uma decisão judicial, ou mesmo gerar a necessidade de novos atos, configura ato atentatório à dignidade da justiça na forma do art. 77, § 1º, CPC.
Verifica-se dos autos que o impetrante foi novamente afastado da função pública de Vereador, para a qual foi eleito pelos cidadãos de Queimados, conforme ato 90 de 2023 segundo publicação constante do ID 92762975: 
“AFASTAR CAUTELARMENTE o Excelentíssimo Senhor ELERSON LEANDRO ALVES do exercício da sua função pública de vereador da Câmara Municipal de Queimados, com base no artigo 4º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei nº. 4.657/42 c/c 3º c/c artigo 319, VI do todos do Código de Processo Penal c/c o artigo 95 da Lei Orgânica do Município de Queimados c/c o artigo 20, § 1º da Lei n. 8.429/92 - Lei de Improbidade Administrativa.”
Não se desconhece a tese fixada no tema 1120: 
(...)
Ocorre que a mencionada tese permite a análise do ato caso algum princípio constitucional seja violado, e no presente caso não houve observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, além de violar a soberania popular, art. 14, CRFB.
O Decreto-lei 201 de 1967 não prevê o afastamento cautelar para o caso em tela, nem há tal previsão no regimento interno da Câmara de Vereadores, já o artigo 104 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Queimados, em seu parágrafo primeiro, dispõe que eventual cassação deverá obedecer ao rito estabelecido na legislação federal. 
A interpretação extensiva do art. 319, CPP, ocorre de forma desfavorável ao Impetrante e sem previsão legal viola a vontade popular reconhecida pelo voto, além de não ser possível aplicar pena de forma analógica por ser mais gravosa ao investigado. Além disso, tais medidas cautelares devem ser aplicadas em caso de indícios de configuração de delitos criminais e em substituição a prisão quando prevista em lei. Registre-se o entendimento do Egrégio STJ:
(...)
Dessa forma, estamos diante do fumus boni iuris e do periculum in mora, já que o afastamento importa em desprestigiar a vontade popular que pelo voto elegeu o Impetrante para exercer o cargo de vereador, e não pode ser alijado sem o devido processo legal. 
A questão envolvendo os atos praticados e a formação da Comissão Processante demanda a oitiva da autoridade coatora, e em análise sumária não demonstra violação a princípio constitucional.
Isso posto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR pleiteada para suspender o ato de afastamento cautelar do Impetrante, bem como suspender os efeitos do ato nº 090/2023 do Exmo. Presidente Interino até a prolação da sentença nos presentes autos. (...).”
 
 10.	Constato, portanto, que o Órgão julgador proferiu decisão judicial alinhada àquela por mim deferida na Reclamação nº 64.459/RJ, referendada pela 2ª Turma, no sentido de conceder medida liminar para determinar a suspensão dos efeitos do Ato Administrativo nº 83, de 2023, do Presidente Interino da Câmara Municipal de Queimados/RJ, em relação ao beneficiário desta reclamação, Elerson Leandro Alves. 

 11.	Esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Como visto, essa não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 54.151-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).

 12.	Não se comprovando teratologia na decisão reclamada e inexistente descompasso entre o que nela decidido e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se o descabimento da reclamação.

 13.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).

 14.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator